Tribunal: TJSP
Processo: 2265267-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 827 DO CPC
- Plausível se mostra a fixação dos honorários advocatícios iniciais nos termos do art. 827 do CPC, nos autos da ação de execução, já que tal providência não fora adotada ab initio, tampouco fora feita qualquer ressalva nos autos dos embargos à execução acerca do fato de ambos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 827 DO CPC
- Plausível se mostra a fixação dos honorários advocatícios iniciais nos termos do art. 827 do CPC, nos autos da ação de execução, já que tal providência não fora adotada ab initio, tampouco fora feita qualquer ressalva nos autos dos embargos à execução acerca do fato de ambos os honorários estarem abarcados na mesma condenação, a qual, aliás, foram fixadas em patamar mínimo (10%), o que não poderia contemplar as verbas condenatórias nesse particular em ambos os feitos.
RECURSO PROVIDO.